Tribunal: STF
Processo: HC 206143
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava dedicando-se ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. 
    2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 
    3. Agravo regimental desprovido 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 658.322, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4.º, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime inicial mais favorável.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    Isso porque, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500516-71.2020.8.26.0542) consta dos autos que a condenação imposta ao impetrante já transitou em julgado (em 5/5/2021).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Agravo regimental no habeas corpus n. 144.323, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 149.653, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 163.627, Ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.333, Ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 193.043, Ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 181.896, Ministro Edson Fachin).
    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 187.135, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.
    É que, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), não há ilegalidade passível de correção na presente via, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    O agravante foi preso em flagrante, juntamente com outro corréu, porque trazia consigo, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, 57 porções de cocaína, razão pela qual foi condenado a 5 anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), nestes termos: 
    As circunstâncias em que o réu foi preso, a saber, em ponto conhecido de venda de drogas, bem como na posse de considerável quantidade de substância entorpecente, que possui um alto valor de mercado, demonstrando seu poderio dentro do esquema de tráfico, sem qualquer prova de fonte de renda, demonstram a dedicação a atividades criminosas e impossibilitam a aplicação do redutor legal. No caso, o réu foi preso por tráfico pouco tempo antes dessa nova prisão (autos nº 1502643- 16.2019.8.26.0542 fls. 134). 
    Ainda, estava em ponto de venda de drogas conhecido pelos policiais, o qual não poderia estar caso não tivesse ligação com o crime organizado que atua naquela região. Ainda, o réu não comprovou trabalhar, de modo que tira seu sustento da prática criminosa. 
    Portanto, afasto o redutor e mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 
    (…)
    No que diz respeito ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, verifico que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com o entendimento desta Corte de que a quantidade de drogas apreendidas, especialmente quando atrelada a outras circunstâncias (forma de acondicionamento e variedade do entorpecente, local e modus operandi do delito, ausência de ocupação lícita do agente, confissão do próprio paciente e depoimento de testemunha em juízo, apreensão de balança de precisão e caderneta com anotação do tráfico, etc.), indicam a dedicação ao tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do § 4º.
    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.34306) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.
    (Habeas corpus n. 110.983, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Para além disso, também não assiste razão ao impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.”
    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).
    Como bem ressaltado no acórdão ora impugnado, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado justificado no fato de que “Em relação ao regime prisional, registro que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas na empreitada criminosa, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena”.
    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 132.904, Ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 136.818, Ministro Teori Zavascki; Agravo regimental no habeas corpus n. 156.674, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 185.448, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator